Tribunal: TJDFT
Processo: 0730240-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Regius Sociedade Civil de Previdência Privada em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – espólio de Joaquim Machado Rocha e de outros litisconsortes – dentre outras medidas, (i) indeferira o pedido de penhora dos imóveis que individualizara, sob o fundamento de que, tratando-se de executado já falecido, o pagamento do débito deve observar o concurso de credores, mediante habilitação do crédito junto ao juízo da ação de inventário; (ii) indeferira a inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes mediante utilização do instrumental eletrônico inerente ao convênio SerasaJud, tendo em vista que a constituição do débito remonta ao ano de 2008, não sobejando possível que os cadastros de restrição ao crédito positivem informações negativas referentes a período superior a 5 (cinco) anos. Objetiva a agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, alfim, a reforma da decisão agravada de forma que seja assegurada a penhora dos imóveis que individualizara de titularidade do espólio de Joaquim Machado Rocha e, outrossim, a inclusão do nome dos executados em órgãos de proteção ao crédito, como forma de impeli-los à satisfação do débito que os aflige. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que maneja em desfavor dos agravados cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado. Sustentara que, durante o curso procedimental, na data de 06.08.2020, viera a falecer um dos executados, o Sr. Joaquim Machado Rocha. Observara que os dois herdeiros do extinto – Daniel Vieira Rocha e Daniela Vieira Rocha Mantovani – estão habilitados nos autos, como terceiros interessados. Mencionara que fora deflagrado o inventário do falecido e o Sr. Daniel Vieira Rocha fora nomeado inventariante do espólio de Joaquim Machado Rocha. Pontuara que, nesse contexto, postulara o juízo do cumprimento de sentença a penhora dos bens que individualizara, de titularidade do espólio de Joaquim Machado Rocha. Noticiara que esse pedido fora indeferido, sob o fundamento de que, tratando-se de executado já falecido, o pagamento do débito deve observar o concurso de credores, mediante habilitação do crédito junto ao juízo da ação de inventário. Defendera que, ao contrário do que fora assinalado pelo douto juízo do cumprimento de sentença, a habilitação do crédito nos autos da ação de inventário traduz faculdade do credor. Destacara que não tem interesse em habilitar seu crédito perante o juízo do inventário e, considerando que a execução se realiza no interesse do credor, deve ser determinada a penhora diretamente sobre o bem integrante do espólio de forma a assegurar maior efetividade ao cumprimento da obrigação. Registrara que a habilitação do crédito no Juízo sucessório no qual tramita o inventário de Joaquim Machado Rocha “representará desnecessário prolongamento do processo, com manejo de recursos, servindo como meio dos executados agravados se esquivarem de suas obrigações, algo que vem sendo feito a diversos anos[1].” Outrossim, informara que postulara ao juízo da execução a inclusão do nome dos executados em órgãos de proteção ao crédito, o que restara indeferido pela decisão arrostada. Asseverara a legalidade da medida coercitiva indireta pretendida como forma de satisfação da obrigação exequenda, porquanto encerra forma de execução indireta autorizada pelo legislador processual, sendo imperioso, portanto, o deferimento da tutela recursal postulada. Assinalara que o crédito executado não ostenta natureza consumerista e, tratando-se de débito líquido, certo e exigível, positivado em título executivo judicial, sobeja cabível a inclusão do nome dos devedores no cadastro de proteção ao crédito, independentemente da data da sua constituição. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Regius Sociedade Civil de Previdência Privada em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – espólio de Joaquim Machado Rocha e de outros litisconsortes – dentre outras medidas, (i) indeferira o pedido de penhora dos imóveis que individualizara, sob o fundamento de que, tratando-se de executado já falecido, o pagamento do débito deve observar o concurso de credores, mediante habilitação do crédito junto ao juízo da ação de inventário; (ii) indeferira a inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes mediante utilização do instrumental eletrônico inerente ao convênio SerasaJud, tendo em vista que a constituição do débito remonta ao ano de 2008, não sobejando possível que os cadastros de restrição ao crédito positivem informações negativas referentes a período superior a 5 (cinco) anos. Objetiva a agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, alfim, a reforma da decisão agravada de forma que seja assegurada a penhora dos imóveis que individualizara de titularidade do espólio de Joaquim Machado Rocha e, outrossim, a inclusão do nome dos executados em órgãos de proteção ao crédito, como forma de impeli-los à satisfação do débito que os aflige. Afere-se do aduzido que o objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira o pedido de penhora dos imóveis de titularidade de um dos executado, que falecera durante o curso procedimental, e determinara a habilitação do respectivo crédito no Juízo sucessório no qual tramita o inventário do extinto, e, outrossim, indeferira o pedido de consumação de diligência, pela via eletrônica, destinada à inclusão do nome dos agravados em cadastro de inadimplentes. Emoldurado o objeto do agravo, a resolução do inconformismo não encerra dificuldade. Inicialmente afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Do cotejo dos elementos materiais coligidos ao instrumento afere-se que, ainda no ano de 1996, 10 (dez) ex-participantes do plano de benefícios da agravante, dentre os quais se inclui o Sr. Joaquim Machado Rocha, assistidos pela advogada Dra. Maria Eufrásia, ajuizaram ação de conhecimento - processo no 45.492/96 -, em desfavor da agravante - Regius - Sociedade Civil de Previdência Privada - almejando a condenação da entidade à restituição total das quantias pagas a título de contribuições patronais e pessoais vertidas, com a aplicação da correção monetária plena, com os expurgos inflacionários dos meses de janeiro/89, março e abril/90 e fevereiro/91, deduzidas as importâncias já restituídas ao se desligarem do plano. Deve ser registrado que aludida pretensão fora originalmente rejeitada, contudo, o apelo aviado pelos ex-participantes fora provido e a entidade de previdência privada condenada a corrigir as contribuições que devolvera mediante a aplicação dos índices individualizados na inicial, deduzindo-se os percentuais eventualmente já aplicados, tudo devidamente acrescido dos juros legais, contados a partir da citação[2]. Com efeito, transitado em julgado o decidido, os ex-participantes deflagraram o respectivo cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhes fora assegurado[3]. A agravante, intimada para pagar, depositara o valor do crédito executado e aviara impugnação[4] suscitando, dentre outras matérias, a prescrição do direito dos ex-participantes. O juízo singular rejeitara a impugnação[5] e deferira o levantamento pelos então exequentes da quantia depositada em juízo[6]. Ante o decidido, entre os dias 24 e 30 de março de 2008 foram expedidos alvarás de levantamento em favor dos ex-participantes e de sua advogada, alcançando as seguintes quantias: (i) R$2.309.805,35 (dois milhões, trezentos e nove mil, oitocentos e cinco reais e trinta e cinco centavos)[7]; (ii) R$ 572.799,24 (quinhentos e setenta e dois mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos)[8]; (iii) R$ 79.322,85 (setenta e nove mil, trezentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos)[9]; (iv) R$ 430.189,48 (quatrocentos e trinta mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos)[10]; (v) R$ 167.369,63 (cento e sessenta e sete mil, trezenteos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos)[11]; (vi) R$ 996.648,75 (novecentos e noventa e seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos)[12]; (vii) R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)[13]. A agravante aviara agravo de instrumento – processo no 2008.00.2.003855-0[14] – em face da decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença que formulara, tendo o recurso sido provido para se afirmar a prescrição da pretensão formulada pelos ex-participantes e se extinguir o cumprimento de sentença por eles promovidos[15]. Diante da resolução promovida ao AGI no 2008.00.2.003855-0, que determinara a inversão da polaridade do cumprimento de sentença, a Regius - Sociedade Civil de Previdência Privada deflagrara cumprimento de sentença[16] - processo no 2009.01.1.001145-3 – visando a repetição do movimentado indevidamente, indicando o valor de seu crédito em R$8.679.982,88 (oito milhões, seiscentos e setenta e nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos). Aviado o executivo, os executados foram regulamente intimados para pagarem o importe individualizado, formulando impugnação ao cumprimento de sentença[17], que fora rejeitada[18]. O cumprimento de sentença manejado pela agravante, então, prosseguira o itinerário procedimental, sendo encaminhado à localização de bens de propriedade dos executados, havendo sido deferida a penhora dos seguintes imóveis de titularidade do Sr. Joaquim Machado Rocha: (i) Fazenda Esperança, Curralinho e São Caetano, localizadas na Rodovia Paracatu/Guarda-Mor, matrícula no 16.327 e, (ii) Fazenda Curralinho e São Caetano, localizada na Rodovia Paracatu/Guarda-Mor, medindo 151,69 has, matrícula 18.290. Em 17.06.2010 fora proferida decisão individualizando que o valor do crédito executado, em relação a Joaquim Machado Rocha, perfazia o importe de R$2.468.100,43 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, cem reais e quarenta e três centavos)[19]. Segundo informara a agravante, o aludido executado - Joaquim Machado Rocha - falecera na data de 06.08.2020 e, nesse contexto, postulara a penhora dos imóveis que individualizara, de titularidade do espólio de Joaquim Machado Rocha, o que fora indeferido pelo juízo do cumprimento de sentença, nos termos que ora se transcreve[20]: “No tocante aos pedidos de penhora (ID 88546737), vejo que diversos imóveis são de propriedade de executados já falecidos, compondo, pois, o monte do Espólio, de modo que eventual pagamento das dívidas do espolio deve observar o concurso de credores, com habilitação do crédito junto ao Juízo em que corre o inventário, a quem cabe autorizar o pagamento das dívidas (art. 619, III, do CPC). Desta feita, o Juízo do inventário é o juízo universal para tratar sobre a disposição dos bens do espólio. Nesse sentido, colhe-se precedente deste Eg. Tribunal, em acórdão assim ementado: ‘CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DO EXECUTADO FALECIDO. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS OU DO ESPÓLIO. ESPOSA SUPÉRSTITE. ILEGITIMIDADE. DISPOSIÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. COMPETÊNCIA UNIVERSAL DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu tanto o pedido de penhora de imóvel, como também a indicação da primeira executada para representar passivamente o espólio do segundo executado. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante defende a possibilidade de designar a agravada para representar passivamente o espólio no cumprimento de sentença. Assevera que o administrador provisório é quem representa o espólio ativa e passivamente, na forma dos art. 613 e 614 do CPC. Argumenta que o administrador da herança, antes do compromisso do inventariante, vem indicado no art. 1.797, inciso I a IV do Código Civil, cabendo em primeiro lugar ao cônjuge supérstite, no caso, a agravada. Aduz que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma a penhorar a parte ideal do imóvel que pertence à ora agravada, que figura no polo passivo do cumprimento de sentença como devedora solidária, em virtude do direito de meação. 2. A cônjuge supérstite não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação no lugar de seu esposo, uma vez que legitimidade passiva ad causam é do espólio ou de todos os herdeiros, nos termos dos artigos 1.997 do Código Civil. 2.1. Precedente: ‘Com o falecimento do de cujus, quem passa a ser responsável por eventuais dívidas, enquanto não realizada a partilha de bens, é o seu espólio e não as agravadas. (...).’ (07160073020188070000, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira 3a Turma Cível, DJE: 04/02/2019). 2.2. ‘De acordo com o art. 110, do CPC, se qualquer das partes do processo de execução vier a falecer, será sucedida por seu espólio ou pelos herdeiros". (20160610119356APC, Relator: Alvaro Ciarlini 3a Turma Cível, DJE: 24/10/2018). 3. Nos termos do art. 612 do CPC, o juízo do inventário, pela característica da universalidade, é competente para tratar sobre a disposição dos bens do espólio. 3.1. Além disso, o inciso VI do artigo 616 do CPC confere ao credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança a legitimidade para a abertura do inventário. 4. Recurso improvido.’ (Acórdão 1161280, 07224162220188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isso, INDEFIRO os pedidos ‘b)’, ‘c)’, ‘d)’, e ‘f)’ do ID 88546737, p. 3. De igual modo, indefiro os pedidos de ‘a)’ a ‘d)’ dos itens IV e V do ID 88546737, pp. 4-5. FACULTO, outrossim, à parte pleitear a expedição de certidão de crédito para habilitação junto ao Juízo do inventário, que fica desde logo deferida.” Alinhadas essas observações ilustrativas, como é cediço, a habilitação de crédito no inventário possui procedimento especial próprio. Conforme preceitua o artigo 1.997 do Código Civil[21], os credores do espólio podem requerer o pagamento da dívida perante o juízo do inventário através de petição autônoma a ser distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário, devidamente instruída com a prova da obrigação, que será submetida ao julgo dos interessados, inclusive com a possibilidade de reserva de valores. Confira-se o disposto no estatuto processual: “Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. § 1o. A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário. § 2o. Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o seu pagamento. § 3o. Separados os bens, tantos quantos forem necessários para o pagamento dos credores habilitados, o juiz mandará aliená-los em praça ou leilão, observadas, no que forem aplicáveis, as regras do Livro II, Título II, Capítulo IV, Seção I, Subseção Vll e Seção II, Subseções I e II. § 4o. Se o credor requerer que, em vez de dinheiro, lhe sejam adjudicados, para o seu pagamento, os bens já reservados, o juiz deferir-lhe-á o pedido, concordando todas as partes.” Contudo, caso não haja concordância de todas as partes do inventário sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será ele remetido para os meios ordinários, consoante inteligência do art. 643 do referido diploma legal[22]. No caso dos autos, evidencia-se que a agravante pretende o recebimento de quantia estampada em título executivo judicial líquido referente ao crédito que lhe fora assegurado. O caso, conquanto pudesse se amoldar à hipótese de habilitação de crédito para pagamento de dívida vencida e exigível a que se refere o caput do artigo 642 do Código de Processo Civil, ostenta peculiaridade que deve ser considerada em favor da agravante. Conforme pontuado, o crédito ostentado pela agravante está representado por título executivo certo, líquido e plenamente exigível, sendo-lhe assegurado o direito de habilitá-lo no processo de inventário ou prosseguir com a execução individual, postulando a penhora de patrimônio de titularidade do espólio. Com efeito, a execução de quantia certa tem por escopo a obtenção da satisfação da obrigação expressa em valor monetário através, se o caso, da expropriação de bens do devedor, cujo fim último é a satisfação do direito ao crédito do credor. Acertadamente, a execução deve se realizar da maneira menos gravosa para o obrigado, mas não menos certo é que não pode prevalecer sobre o interesse daquele que detém em seu favor o título executivo judicial, uma vez que a execução visa tão-somente a realização de um direito já reconhecido e retratado em título revestido de exigibilidade. Esta apreensão enseja a constatação de que, em que pese a existência de procedimento especial de habilitação de crédito nos autos do inventário, tratando-se de título executivo judicial, caberá ao credor promover a medida que mais se coaduna com a efetivação do crédito que lhe fora assegurado, sobretudo em razão da possibilidade de recusa das partes da ação de inventário, o que o reconduziria ao cumprimento de sentença, acarretando-lhe retardo na satisfação do crédito que o assiste e malferindo os seus interesses. Nesse sentido a lição do catedrático Costa Machado[23], nos comentários que faz ao artigo 642 do Código de Processo Civil. Confira-se: “O pagamento das dívidas no curso do inventário é um procedimento incidental – que tem processamento em apenso (§1o) – cuja iniciativa pertence a qualquer dos credores do de cujos que demonstre cabalmente a existência de dívida líquida e exigível, com o fim de ver seu crédito satisfeito. Observe-se que a instauração do incidente é mera faculdade do credor, uma vez que pode optar livremente pela propositura de ação de cobrança, ou de execução, em face do espólio. No que concerne ao incidente em si, é interessante observar que o dispositivo em questão não fixa termo inicial para que o credor requeira o pagamento, mas apenas o final, proibindo que ele o faça se a partilha já tiver ocorrido. (...)” Esses argumentos, aliás, encontram respaldo no entendimento que é perfilhado por esta egrégia Corte de Justiça em situações análogas à debatida nesta sede, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ESPÓLIO. PENHORA. BENS. DEVEDOR. FALECIDO. 1. Pacífico o entendimento de que a cobrança de dívidas do falecido com a habilitação nos autos do inventário, é uma faculdade do credor, que pode optar pelo ajuizamento de execução contra o espólio do devedor. 2. Pode a penhora ocorrer diretamente sobre os bens do espólio e não no rosto dos autos, na forma do que dispõe o art. 674 do CPC, o qual só terá aplicação na hipótese em que o devedor for um dos herdeiros, pois, nesse caso, o objetivo será garantir o direito do credor na futura partilha (REsp no 1318506/RS). 3. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão no 1348192, 07093359820218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ALUGUEL. IMÓVEL. REGISTRO EM NOME DO EXECUTADO. DE CUJUS. ESPÓLIO. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO. JUÍZO UNIVERSAL. DESNECESSIDADE. DEVEDOR. PRÓPRIO FALECIDO. HABILITAÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de dívida líquida, certa e exigível, compete ao credor a escolha entre requerer o pedido de habilitação de crédito no inventário ou dar continuidade à Execução, com a realização de atos expropriatórios que alcancem os bens do inventário por meio do juízo cível. Inteligência do artigo 642, CPC. 2. A necessidade de penhora no rosto dos autos do inventário somente se dá quando o devedor é um dos herdeiros e o credor pretende penhorar o seu quinhão, uma vez que o valor do quinhão somente será definido com a partilha, portanto, necessário que a penhora ocorra nos autos do inventário. 3. No caso em análise, como o devedor é o próprio falecido, a habilitação nos autos do inventário judicial é uma faculdade do credor, não uma obrigação. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1336880, 07043404220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MORTE DE CODEVEDOR. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NOS AUTOS DE INVENTÁRIO. FACULDADE CONFERIDA AO CREDOR. CONTINUIDADE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO DOS DEMAIS CODEVEDORES PARA INDICAÇÃO DOS EVENTUAIS SUCESSORES DA COOBRIGADA FALECIDA. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. ABERTURA DE INVENTÁRIO. JUÍZO UNIVERSAL DO INVENTÁRIO. DECISÃO REFORMADA. 1. A cobrança de dívidas do espólio faz-se, em regra, pela habilitação do crédito no inventário, nos termos do art. 642 e parágrafos do Código de Processo Civil. Pode o credor, todavia, optar pela ação de cobrança ou de execução, se munido de título hábil, sendo que, nesse caso, a penhora deverá ser realizada no rosto dos autos do inventário, com a determinação de reserva de importância ou bens capazes de satisfazer o crédito. 2. Estando o crédito constituído por título executivo extrajudicial, sendo líquido, certo e exigível, o credor pode optar pela perduração dos atos expropriatórios deflagrados no procedimento executivo, preservando eventual penhora nele consumada ou postulando a realização de penhora no rosto dos autos do inventário, ou facultativamente requerer o pagamento voluntário da obrigação via procedimento incidental de habilitação de crédito no inventário, cuja efetivação, contudo, dependerá da aquiescência do espólio e herdeiros. 3. Embora possível a intimação de codevedor e do seu advogado para prestarem esclarecimentos sobre a existência de sucessores da codevedora falecida, vale ressaltar que a constrição de bens do espólio desta dependerá da abertura de inventário, porquanto nele haverá de ser efetivada, segundo ditames do juízo universal (CPC, art. 612), o que, por ora, não impede o prosseguimento do feito executivo. 4. Quanto aos possíveis sucessores da codevedora extinta, conquanto também possam ser habilitados na execução em sucessão processual da de cujus, eventual penhora haverá de recair apenas sobre os seus correspondentes quinhões hereditários, cuja sub-rogação somente poderá ser efetivada após a partilha, a ser promovida em sede inventário, que deverá ser providenciado por alguns dos interessados legalmente previstos (CPC, arts. 615 e 616). 5. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão no 1137677, 07136005120188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Essas inferências são suficientes para corroborar a plausibilidade e adequação da penhora postulada pelo agravante, haja vista ser uma faculdade do credor a habilitação do seu crédito nos autos do inventário ou a perseguição da dívida através do processo expropriatório, restando aferida a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada, quanto ao tópico. Alfim, com relação ao pleito que formulara quanto à inclusão do nome dos agravados nos cadastros de inadimplentes, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento da inclusão do nome dos agravados em cadastros de inadimplentes mediante utilização do instrumental eletrônico inerente ao convênio SerasaJud. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo, em se acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo, de forma parcial, o efeito suspensivo postulado, sobrestando em parte os efeitos da decisão arrostada na parte em que determinara à agravante a habilitação do crédito que detinha junto ao executado falecido Joaquim Machado Rocha perante o juízo do inventário, deferindo a penhora postulada, que deverá ser ultimada segundo o postulado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no interregno que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 29178147 - Pág. 5 (fl. 8). [2] - “CIVIL. CONTRATO. PREVI. FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS PARA FIM ESPECÍFICO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A correção monetária não configura um plus que se acrescenta, mas um minus que se evita e, por isso, ou traduz a recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda ou não corresponde ao conceito que da mesma se há de extrair. 2. Ausente a contraprestação futura, que autoriza o recolhimento dos depósitos, cumpre ao depositário restituir, integralmente, todos os valores recebidos em favor de beneficiário, independente de quem tenha efetuado dito recolhimento. Apelo provido. Maioria.” (APC 5304999 – 1a Turma Cível, Acórdão no 127715, Relator Designado: Valter Xavier, Publicado no DJU Seção 3, 02/08/2000, Pág. 13). [3] - Consulta ao andamento da ação no 45.492/96, no sítio eletrônico do TJDFT e ID Num. 32372863 - Pág. 49/50 (fls. 58/60) – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. [4] - ID Num. 32372863 - Pág. 86/100 (fls. 95/109) – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. [5] - ID Num. 32372863 - Pág. 102/109 (fls. 111/118) – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. [6] - Consulta ao andamento da ação no 45.492/96, no sítio eletrônico do TJDFT. ‘Vistos etc. REGIUS - SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA opõe Impugnação à Execução movida por JOSÉ PERES DA SILVA e OUTROS, contra as contas apresentadas pelos exeqüentes (fls. 1363/1377). Suscita a prescrição qüinqüenal, nos termos do art. 475-L, VI, do CPC, a ilegitimidade dos autores e conseqüente nulidade do título executivo judicial, porque a parte patronal relativa ao fundo previdenciário pertence ao empregador. No mérito, sustenta que o título executivo judicial não determinou a devolução da parte patronal, mas tão-somente das contribuições por eles vertidas ao fundo previdenciário, e que há excesso no quantum exeqüendo, em razão dos valores considerados das contribuições patronais, aos índices de correção monetária utilizados e quanto ao início dos juros de mora aplicados. Aduz que a jóia paga por JOSÉ PERES DA SILVA, refere-se a encargos contratuais, não sendo devida a sua devolução. Junta documentos e Planilha de Cálculos, esta acostada às fls. 1422/1443. Requer seja dado efeito suspensivo à Impugnação. (...) DECIDO (...) Prosseguindo, conforme asseverado anteriormente, a ação de conhecimento foi ajuizada em 18/09/1996, ou seja, na vigência do Código Civil de 1916, cujo artigo 177 dispunha que "As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em 20(vinte) anos". Por tal razão, a prejudicial sequer foi discutida anteriormente. Desta feita, no caso em tela, tenho que o prazo prescricional para o requerimento da execução do julgado também é de vinte anos. Ressalto que ainda que se considere o prazo prescricional de cinco anos, este não transcorreu, porque: O trânsito em julgado do Agravo interposto pela REGIUS da decisão que não recebeu o Recurso Especial ocorreu em 08/04/2002. O prazo prescricional era vintenário. Todavia, foi editado, então, o novo Código Civil de 2002, o qual reduziu a prescrição em casos tais para cinco anos. Como não transcorreu mais da metade do prazo prescricional de vinte anos estipulado no antigo Código Civil de 1916, entre o trânsito em julgado do v. Acórdão e o pedido para execução de sentença, deve ser aplicado o prazo prescricional de cinco anos estipulado no art. 206, § 5o, I, do Código Civil/02, a teor da regra estipulada no art. 2028 do referido diploma legal. (...) Rejeito, pois a preliminar de mérito. Quanto ao efeito suspensivo vindicado, nos termos do art. 475-M do CPC, ‘A impugnação não terá efeito suspensivo, podendo o Juiz atribuir-lhe tal efeito desde que relevantes seus fundamentos e o prosseguimento da execução seja manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.’ Na hipótese dos autos, a impugnante reputa como fundamentos relevantes a prescrição, a qual já foi verificada a sua inocorrência. (...) Em face das argumentações acima, REJEITO as preliminares de ilegitimidade ativa e nulidade do título executivo, bem como a prescrição. Pelos motivos expostos, INDEFIRO o efeito suspensivo à impugnação, devendo as peças referentes a ela serem desentranhadas em autuadas em autos apartados a estes apensados, a teor do art. 475-M, § 2o, do CPC. Por conseqüência, DEFIRO o levantamento da quantia incontroversa pelos autores. Expeça-se o Alvará. (...) Intimem-se. Brasília-DF, 18 de março de 2008.” [7] - ID Num. 32372863 - Pág. 178 (fl. 187) – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. [8] - ID Num. 32372863 - Pág. 179 (fl. 188) – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. [9] - ID Num. 32372863 - Pág. 180 (fl. 189) – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. [10] - ID Num. 32372863 - Pág. 181 (fl. 190) – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. [11] - ID Num. 32372863 - Pág. 182 (fl. 191) – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. [12] - ID Num. 32372863 - Pág. 183 (fl. 192) – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. [13] - ID Num. 32372863 - Pág. 184 (fl. 193) – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. [14] - ID Num. 32372863 - Pág. 110/137 (fls. 119/137) – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. [15] - ID Num. 32372863 - Pág. 129/146 (fls. 138/156). – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. “DIREITO PROCESSAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQÜENAL. 1. ‘A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos.’ Súmula no 291 do Superior Tribunal de Justiça 2. Conforme o entendimento acima especificado, as ações ajuizadas por ex-empregados objetivando recebimento de diferenças de índices de correção monetária incidentes sobre a restituição de contribuição de previdência privada deverão respeitar o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 3. Recurso provido.” (AGI 20080020038550, Acórdão no319929, 3a Turma Cível, Relator Designado: Mario-Zam Belmiro, Publicado no DJE : 15/09/2008 . Pág.: 78). [16] - ID Num. 32372863 - Pág. 3/8 (fls. 12/17) – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. [17] - ID Num. 32372787 - Pág. 2/6 (fls. 201/205) – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. [18] - Consulta ao andamento processual o cumprimento de sentença no 2009.01.1.001145-3 no sítio eletrônico do TJDFT. [19] - ID Num. 32372927 - Pág. 1/4 (fls. 522/525) – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. [20] - ID Num. 97085237 - Pág. 5 (fl. 27). [21] - Código Civil “Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. § 1o Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos, revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação, que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução. § 2o No caso previsto no parágrafo antecedente, o credor será obrigado a iniciar a ação de cobrança no prazo de trinta dias, sob pena de se tornar de nenhum efeito a providência indicada.” [22] - Código de Processo Civil. Art. 643. “Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias.” [23] - MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado. 2ed. Barueri: Manole, 2008. p. 1590/1591.